Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ESPECIALIDADE. ART. 29 DA LEI N. 10.931/2004. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MODALIDADE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DO EMBARGANTE. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A sentença recorrida não extrapolou os limites objetivos e subjetivos da demanda, considerando que observou os contornos da causa de pedir e do pedido estabelecidos pelo embargante e não apresentou fundamentos estranhos aos alegados pelas partes nem concedeu pedido diverso do demandado. Logo, inexiste julgamento extra petita, pelo que a preliminar suscitada nas razões recursais não comporta acolhimento. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. Em virtude do critério da especialidade, aplicam-se às cédulas de crédito bancário os requisitos do art. 29 da Lei n. 10.931/2004 em detrimento do art. 784, III, do CPC. Desse modo, são dispensáveis as assinaturas de duas testemunhas para qualificar a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial.

3. O art. 26 da Lei n. 10.931/2004 define que a cédula de crédito bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

4. O empréstimo consignado é modalidade de operação de crédito, pois representa típica promessa de pagamento em dinheiro com prazo de vencimento determinado. O seu mecanismo de operação – desconto em folha de pagamento do devedor e existência de terceira pessoa (o empregador que implementa os descontos) – não desnatura a exigibilidade do crédito mediante cédula de crédito bancário em caso de inadimplemento, quando o título executivo, dotado das características formais legalmente prescritas, está acompanhado de planilha de cálculos detalhada em conformidade com o art. 28, §2o, da Lei n. 10.931/2004. Precedentes.

5. Em embargos à execução, incumbe ao embargante comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado pelo credor, na forma do art. 373, II, do CPC. Assim, cabe ao embargante demonstrar, por exemplo, o efetivo pagamento da dívida, os defeitos formais do título ou, se o caso, condutas imputáveis exclusivamente a terceiros que teriam frustrado o adimplemento do débito, mas as alegações do embargante sobre esses pontos não são específicas nem apontam indícios suficientes para exonerar o devedor da obrigação de pagar quantia certa.

6. Recurso conhecido e provido.